Tribunal: TJSP
Processo: 2028904-59.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de Instrumento – Justiça Gratuita – Pessoa jurídica – Indeferimento em primeira instância – Pleito de reversão – Descabimento – Parte agravante que não logrou comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais – Montante de R$ 111.391,50, atribuído à causa – Hipossuficiência não caracterizada – Inteligência da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça – Precedentes

Ementa:
Agravo de Instrumento – Justiça Gratuita – Pessoa jurídica – Indeferimento em primeira instância – Pleito de reversão – Descabimento – Parte agravante que não logrou comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais – Montante de R$ 111.391,50, atribuído à causa – Hipossuficiência não caracterizada – Inteligência da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça – Precedentes – Decisão mantida – Recurso improvido.